Tribunal: TJDFT
Processo: 0002680-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inviável o acolhimento dos aclaratórios visto que não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, restando demonstrado, tão somente, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 2.1. Não se prestam os embargos de declaração para instaurar rediscussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. O inconformismo com os fundamentos do julgado contrários aos interesses da parte não é passível de ser analisada na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos rejeitados.